Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESLIGAMENTO INDEVIDO DA ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO. INTERVENÇÃO ESTRUTURAL EM PAREDE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA. INADIMPLIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GARANTIR O USO PACÍFICO DO IMÓVEL. ART. 22, II, DA LEI N. 8.245/1991. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que se abstenha de praticar qualquer ato que implique na interrupção do fornecimento de energia elétrica do imóvel locado à autora, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela locatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve inadimplemento contratual do locador, ora apelante, e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos necessários à configuração de abalo moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas adotadas pelo locador, consistentes no desligamento indevido da energia elétrica do imóvel locado e na realização de intervenção estrutural em parede divisória do bem sem prévia comunicação da locatária, violam o dever de garantir o uso pacífico do bem, nos termos do art. 22, II, da Lei n. 8.245/1991, caracterizando inadimplemento contratual.
4. Embora o inadimplemento contratual não enseje, por si só, reparação por danos morais, as particularidades do caso concreto revelam que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero dissabor ou da simples irritação, uma vez que se viu impossibilitada de fazer uso do imóvel em dias e horários de funcionamento do estabelecimento comercial, quando havia serviços em execução e veículos de clientes sob a guarda do lava-jato. Conduta do locador que submete a locatária a constrangimento público, com prejuízo à imagem comercial e quebra da confiança da clientela, afetando a sua honra objetiva. Violação aos atributos da personalidade caracterizada. Dever de indenizar reconhecido.
5. Quantum indenizatório. O arbitramento de verba indenizatória por danos morais deve atender a três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: (a) compensar o lesado, (b) punir o causador do dano e (c) prevenir a repetição desse mesmo ato lesivo, em relação a quem o causou e à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, importa considerar a repercussão na vida da vítima do dano a ela causado pelo ato ilícito praticado pelo ofensor, mas não pode a quantia arbitrada constituir fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido. 5.1 Para as especiais circunstâncias do caso concreto, razoável e proporcional se afigura a quantia arbitrada pelo juízo de origem a título de danos morais.
6. Ausente demonstração de alteração da verdade dos fatos ou uso indevido do processo, não se configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 22, II.